Tribunal: TJDFT
Processo: 0708452-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. INEXIGIBILIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. MERCADORIA VALOR. NOTA FISCAL. DESTINATÁRIO CANCELADO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. 200%.
1. O ICMS é imposto de competência dos . Estados e do Distrito Federal, incidente sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior (art. 155, II, da CF).
2. A nota fiscal de mercadoria em trânsito destinada à empresa cuja inscrição no CF/DF está cancelada é inidônea.
3. Não sendo possível a utilização dos valores das mercadorias constantes no documento fiscal, a base de cálculo é estabelecida pela autoridade administrativa mediante pesquisa de mercado do valor de venda das mercadorias, o que acarreta, além da autuação, a apreensão e a aplicação de multa.
4. O auto de infração constitui um ato administrativo, portanto, é dotado de presunção de legitimidade e veracidade, de modo que cabe ao impugnante o ônus da prova da não ocorrência do fato gerador.
5. Em que pese inexistir precedente de caráter vinculante, a Suprema Corte tem se orientado no sentido de que a multa punitiva, qual seja, a aplicável em razão do descumprimento voluntário da obrigação tributária, também se sujeita ao princípio do não confisco, preconizado no art. 150, IV, da CF, devendo seu patamar ficar limitado a 100% do valor do imposto devido.
6. A multa imposta no percentual de 200% (duzentos por cento) revela caráter confiscatório e encontra respaldo na jurisprudência da Corte Suprema, assim como em julgados deste Tribunal.
7. Negou-se provimento às apelações.